Tribunal: TCU
Processo: 013.393/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre fraudes em licitações relacionadas a obras de implantação da Refinaria Abreu e Lima em Ipojuca/PE, também denominada de Refinaria do Nordeste Rnest. Análise da oitiva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação dando conta de fraudes nas licitações conduzidas pela Petrobras, relacionadas a obras de implantação da Refinaria Abreu e Lima no município de Ipojuca/PE, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar, com fundamento no art. 46 da Lei 8.443/1992, a inidoneidade da empresa Promon Engenharia Ltda. para participar, por um ano, de licitação na administração pública federal; 9.2. determinar à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc) a adoção das providências necessárias relativas à inscrição do responsável sancionado por inidoneidade junto ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS); 9.3. encaminhar cópia desta deliberação à responsável, à 13o Vara Federal de Curitiba, ao Ministério Público Federal no Paraná e à Advocacia-Geral da União no Paraná e à Petróleo Brasileiro S.A.